Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. DECADÊNCIA AFASTADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DE PLANO DE ACADEMIA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de mérito de decadência arguida pela parte ré.
4. A autora deduziu o pedido inicial com o objetivo de obter a rescisão do contrato firmado com a ré (academia) e a restituição dos valores pagos, em decorrência do período não utilizado de plano de academia.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Não incide, na espécie, o art. 26 do CDC, na medida em que não se está diante de reclamação por vício na prestação do serviço. A autora não pretendeu exercer direito potestativo, mas ter reconhecido um direito subjetivo à rescisão contratual, por alegada impossibilidade de utilização dos serviços, com ressarcimento das quantias pagas. A demanda está, assim, submetida a prazo prescricional, o qual não transcorreu. Afasta-se, portanto, a prejudicial de mérito da decadência.
7. Muito embora não reconhecida a revelia em sentença, observa-se que a ré apresentou a contestação no dia 16/09/2022, após o transcurso de seu prazo (15/09/2022), conforme certificado nos autos no sistema PJe 1o grau. Assim sendo, decreta-se a revelia da ré, nos moldes do art. 344 do CPC. Registra-se que o fato de o art. 20 da Lei 9.099/95 dispor sobre a configuração da revelia pelo não comparecimento do réu às audiências não impossibilita a decretação pela intempestividade da contestação com base no diploma processual civil.
8. Portanto, incide, no presente feito, o efeito material da revelia, pelo qual há a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.
9. Verifica-se, ademais, que a ré, após a juntada intempestiva da contestação e atendendo a despacho do juiz, anexou ao feito o contrato firmado com a filha da autora (ID 43666082), o que confirma as alegações trazidas na inicial.
10. Por sua vez, o documento ID 43665636, juntado pela autora, consiste em cópia de mensagem enviada por preposta da Academia em que há o reconhecimento do crédito da autora com a academia, pelo tempo em que houve o trancamento do plano, embora por período menor do que aquele pleiteado na peça vestibular (6 meses, e não 9 meses).
11. Dada a ausência de impugnação tempestiva e diante do conjunto probatório anexado ao feito, tem-se que não se infirmou a presunção decorrente da revelia, razão pela qual a procedência do pedido autoral é medida imposta, devendo ser considerado que o crédito da autora perante a ré é de 9 meses.
12. Vale ressaltar, ainda, que se está diante de relação consumerista, o que impõe a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC).
13. Por todo o exposto, deve ser dado provimento ao recurso para que seja decretada a rescisão contratual com a devolução do montante de R$ 990,00, referente aos nove meses não utilizados do plano contratado com a ré. Sobre o valor a ser restituído, deverá incidir correção monetária desde o desembolso (data a ser comprovada em cumprimento de sentença), e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil), aplicáveis os índices legais.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
15. Ausente recorrente vencido, não há condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.